Tribunal: STF
Processo: RHC 52051
Classe: RHC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL, APÓS A EXTINÇÃO DO
MANDATO. RESPONDE ESTE SOMENTE PELOS CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO
PENAL E SEGUNDO O PROCESSO COMUM. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO
EM PARTE, PARA EXCLUIREM-SE DA DENUNCIA, SEM PREJUIZO DE SEU
ADIANTAMENTO, AS INFRAÇÕES CAPITULADAS NO DEC.-LEI 201/67.